Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011304-98.2020
AGRAVANTE: CLAUDIA BARROS DA COSTA.
AGRAVADOS: EXTRA CAMINHÕES LTDA E OUTRO(S).
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU AS ALEGAÇÕES DE FRAUDE E ABUSOS COMETIDOS PELAS AGRAVADAS E PRORROGOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada interposto por CLAUDIA BARROS DA COSTA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no 1046848-58.2019.8.11.0041, promovida pelas agravadas EXTRA CAMINHÕES LTDA E OUTRO(S), indeferiu as alegações de fraude e abusos cometidos pelas Agravadas e prorrogou a blindagem patrimonial.
Em suas razões, a agravante almeja a revogação do processamento da presente recuperação judicial ou, subsidiariamente, o afastamento do Sr. Pérsio Domingos Briante da administração das recuperandas.
Afirma que as agravadas não resguardam ou cumprem os requisitos legais para a concessão do processamento da recuperação pois tem condições de solver suas dívidas com a venda de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio não vinculado à atividade fim da empresa - fazendas avaliadas em mais de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Defende que o descumprimento da determinação legal de apresentarem toda a documentação contábil necessária para a concessão da recuperação, revela desrespeito das agravadas a lei e aos credores suficientes a impedir o processamento da recuperação.
Alega que no processo de origem restaram claras as evidências de má fé e indícios de fraude na contabilidade da recorridas, bem como a flagrante falta de requisitos legais para a concessão e processamento da recuperação judicial, vez que a perícia técnica inicial que dá resguardo a concessão do processamento da recuperação judicial é viciada.
Assegura que não foram apresentados os documentos contábeis necessários para a elucidação da saúde financeira das agravadas, bem como as agravadas listam seus bens imóveis (fazendas) avaliados em mais de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), patrimônio este que em nada tem relação com a atividade fim das recorridas, que pede recuperação judicial por dívida de tão somente R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), equivalente a 10% do valor de seus imóveis rurais e sequer utilizados na atividade fim da Agravadas.
Assevera que o intuito do sócio administrador das requeridas, Sr. Pérsio Briante, é não pagar a meação do patrimônio que a agravante, sua ex-esposa, aguarda há 20 anos, conforme determinado no processo no 0011121.22.2008.11.0041.
Deste modo, pugnam, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja determinada retificação do laudo pericial especialmente para que o douto perito responda aos quesitos complementares de fls. 271/272 e 327.
Com as razões, acompanham os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, observo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim, os argumentos expostos pela recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Intime-se o administrador judicial para, querendo, em igual prazo, manifestar-se nos autos.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator